Tribunal: TJDFT
Processo: 0714490-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. REMÉDIO CONSTITUCIONAL SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. PEDIDO DE TRANCAMENTO DO INQUÉRITO. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. ORDEM NÃO ADMITIDA.

1. O Habeas Corpus foi impetrado contra decisão denegatória de anterior Habeas Corpus no Juízo de origem, utilizando-o em nítida substituição ao Recurso em Sentido Estrito previsto no artigo 581, X, do CPP.

2. O Habeas Corpus não serve como sucedâneo de recurso ou de ação e, não sendo o caso de ilegalidade flagrante - o que, contrariamente, levaria a concessão da ordem de ofício, o referido remédio constitucional não deve ser admitido.

3. Tratando-se de caso complexo e diante das intempéries ocorridas nos últimos anos, não é o caso de trancamento do inquérito policial.

4. Habeas corpus não conhecido. Não concedida a ordem de ofício.